Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714706-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOZILDA DA SILVA ANDRADE APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça (tais como, contracheque, declaração de imposto de renda, comprovante de gastos com saúde ou moradia, entre outros), além da declaração de hipossuficiência de renda. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2021 17:14:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator